Tribunal: STF
Processo: RE 104255
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-30
Data de publicação: 1993-03-30

Ementa:
EMENTA: ACIDENTES DE TRABALHO. ACÓRDÃO QUE TERIA VIOLADO OS
ARTS. 144, VII E par. 1.; 153, pars. 1., 3. E 4.; E ART. 165, XVI, DA
CF/69.
          Matéria  ventilada, pela primeira  vez, em sede de embargos
declaratorios,  providencia inocua  para efeito de prequestionamento,
como pressuposto indispensavel ao conhecimento do extraordinário.
          Recurso não conhecido.